Tribunal: TJDFT
Processo: 0748448-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0748448-88.2023.8.07.0000 IMPETRANTES: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA, BRUNO NASCIMENTO MORATO PACIENTE: FRANCISCO DORGIVAL FERREIRA DE SOUSA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Ciente da procuração juntada no ID 54065701. Anote-se. 2. Em homenagem ao princípio da ampla defesa, intime-se o novo advogado constituído pelo paciente, Dr. George Mariano da Silva, OAB/DF 29.669, do acórdão de ID 53768775. Cumpra-se. Brasília, 1o de dezembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator